Tribunal: STF
Processo: RE 1394951
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lupercio Dalaqua e outro contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao extraordinário por eles interposto nestes autos.



    Alegam os embargantes que referida decisão padece de omissão, tendo em vista não haver pronunciamento sobre o pedido de gratuidade de justiça e sobre a possível nulidade do julgamento de Segunda Instância. Nesse tocante, aduzem que



    “Vossa Excelência, apesar da decisão demonstrar o brilhantismo usual, não foi analisada por esta instância, ou qualquer outra, o benefício da Justiça Gratuita pleiteado pelo recorrente. 



    O autor não possui renda suficiente para bancar as custas processuais sem haver consequências financeiras que prejudiquem o sustento de sua família. Pois, conforme seu imposto de Renda, juntado aos autos, aufere R$ 13.579,00 reais ao ano, o que o possibilita para receber tal benefício.



    (...)



    Vossa Excelência, foi solicitado em Recurso Extraordinário, para que fosse analisado possível nulidade no julgamento de segunda instância, pois foi pleiteado pelo recorrente o interesse de realizar sustentação oral, conforme foi lançado no primeiro item da tese do Recurso Extraordinário e debatido em Embargos de Declaração, porém o recorrente não foi intimado da sessão de julgamento, que não foi designada, sendo o processo julgado em segunda instância sem sessão e sem sustentação oral.”. 



    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar as apontadas omissões.



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, não consta da petição de recurso extraordinário apresentada pelos ora embargantes nenhum pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao contrário, os recorrentes destacaram expressamente na petição recursal “que foram juntadas guias de recolhimento de custas”, que efetivamente constam dos autos (eDoc. 17 - fl. 5). Assim, não há omissão quanto ao referido tema.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de falta de exame da nulidade do julgamento pelo Tribunal de origem em virtude da ausência de intimação para a sessão de julgamento, o que teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, haja vista que essa questão foi tratada na decisão agravada, onde se assentou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral dessa questão , nesses termos:



    “Anote, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.” 



    Assim, é certo que a decisão ora embargada foi expressa em afirmar que a discussão sobre a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa não alcança estatura constitucional. 



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente